Tribunal: TJMT
Processo: 1022253-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022253-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VALTER AQUINO DE ALVARENGA - CPF: 496.635.851-53 (AGRAVANTE), SOLANGE FONSECA BARBOSA - CPF: 536.056.591-87 (AGRAVANTE), VALERIA NASSARDEN TABORELLI E SILVA - CPF: 646.353.091-34 (AGRAVADO), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCECÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DO CONDOMÍNIO. VALIDADE DO ATO. INTELIGÊNCIA DO ART. 248, §4o DO CPC. CITAÇÃO QUE ATINGIU SUA FINALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA SEM QUALQUER INSURGÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em cumprimento de sentença, afastando alegação de nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento, sob o fundamento de que a entrega foi realizada a funcionário da portaria do condomínio residencial, nos termos do art. 248, §4o, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada mediante entrega da correspondência a funcionário da portaria do condomínio residencial é válida, à luz do art. 248, §4o, do CPC, e se eventual vício poderia ser alegado tardiamente, em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 248, §4o do CPC, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

4. A citação realizada mediante entrega da correspondência ao porteiro do condomínio onde residiam os executados é plenamente válida, especialmente quando não há prova de que os agravantes não residiam no endereço indicado à época da citação ou que o funcionário da portaria tenha se recusado a receber as correspondências por ausência dos destinatários.

5. Configura-se a chamada nulidade de algibeira quando a parte, mesmo tendo sido intimada pessoalmente da sentença, permanece inerte sem apresentar qualquer impugnação ou suscitar a alegada nulidade da citação naquele momento oportuno, vindo a levantar tal questionamento apenas em fase avançada do cumprimento de sentença, evidenciando comportamento processual incompatível com a boa-fé.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“É válida a citação realizada mediante entrega da correspondência ao porteiro do condomínio onde reside o destinatário, nos termos do art. 248, §4o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 242, 248, §4o, 278 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2055607/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2316569/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 27.05.2024; TJMT, AI 1013479-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALTER AQUINO DE ALVARENGA e SOLANGE FONSECA BARBOSA contra r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos de “
cumprimento de sentença
”

(Proc. no 1022253-11.2025.8.11.0000), ajuizada contra as partes agravantes pela agravada VALERIA NASSARDEN TABORELLI E SILVA, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, afastando a alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento (cf. Id n° 293940852 – pág. 27/29).

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que jamais foram validamente citados na fase de conhecimento, pois as correspondências foram recebidas e assinadas por terceiros estranhos à lide, cujas assinaturas nos Avisos de Recebimento são ilegíveis, impossibilitando a identificação dos supostos recebedores. Apontam que a ausência de citação pessoal vicia todo o processo, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual requerem a nulidade dos atos processuais subsequentes e a extinção da fase de cumprimento de sentença, por ausência de título executivo judicial, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Para reforçar sua argumentação, citam jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a citação pelo correio, em se tratando de pessoa física, somente se considera válida quando recebida diretamente pelo destinatário, com a devida identificação da assinatura. Aduzem que, no caso em tela, tal requisito não foi observado, sendo que as supostas citações ocorreram mediante entrega a terceiros não identificados, em total afronta ao disposto nos artigos 242 e 248 do CPC.

Acrescentam que a decisão agravada, ao não acolher a exceção de pré-executividade, implicou em flagrante ofensa aos direitos fundamentais dos Agravantes, culminando em constrição patrimonial indevida, inclusive com bloqueio e levantamento de valores, sem que tivessem sequer tido ciência válida da ação originária. Asseveram que tal situação configura risco de dano grave e de difícil reparação, o que justifica a concessão da tutela de urgência prevista nos artigos 300 e 1.019, I, do CPC.

Os agravantes destacam ainda que o ato citatório não pode ser convalidado com base na teoria da aparência, uma vez que a jurisprudência mais atual, inclusive do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vem reconhecendo a nulidade da citação quando ausente a assinatura do próprio citando ou de representante legal devidamente identificado. Invocam diversos precedentes, inclusive casos análogos julgados pelo próprio TJMT, em que se declarou a nulidade da citação por ausência de assinatura válida, determinando-se a extinção da fase executiva por inexistência de título executivo judicial.

Pedem, pois, o provimento do agravo, para que seja reconhecida a nulidade da citação e a consequente extinção da fase de cumprimento de sentença e de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no 297976882).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (cf. Id. n° 298451888).

Em contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento (cf. Id. no 302766860).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso consiste em aferir a validade da citação realizada na fase de conhecimento por meio da entrega da correspondência ao porteiro do condomínio onde residiam os agravantes, cuja nulidade foi arguida somente na fase de cumprimento de sentença, mediante exceção de pré-executividade.

O recurso não merece provimento.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que as correspondências citatórias foram devidamente entregues no Edifício Portal da América, apartamento 2004, endereço correspondente ao imóvel locado pela agravada em favor dos agravantes (cf. ids. 14894307 e 14894382), em estrita conformidade com as disposições legais vigentes.

O art. 248, §4o do Código de Processo Civil estabelece expressamente:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

Conforme se depreende do dispositivo legal acima transcrito, a citação realizada mediante entrega da correspondência ao porteiro do condomínio onde residiam os agravantes é plenamente válida, especialmente quando não há prova de que os agravantes não residiam no endereço indicado à época da citação ou que o funcionário da portaria tenha se recusado a receber as correspondências por ausência dos destinatários.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que, embora a citação de pessoa física pelo correio deva, em regra, ser feita pessoalmente ao destinatário, reconhece a exceção prevista no art. 248, §4o para condomínios edilícios, tratando-se de presunção relativa de validade da citação:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROCESSO. VÍCIO NA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA . INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4o, DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
A possibilidade de a carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipótese dos autos.
2. Infirmar o entendimento do acórdão recorrido ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2055607 RJ 2023/0057866-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023 - destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "
O art. 248, § 4o, do CPC determina que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente
." (REsp n. 2.069 .123/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 9/10/2023).Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Para a modificação do paradigma fático quanto à validade da citação, seria necessário o revolvimento do acervo probatório dos autos, conduta vedada no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ . 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2316569 SP 2023/0075491-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024- destaquei)

Este Tribunal de Justiça acompanha o entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO DE CONTRATO E REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RÉU CITADO VIA POSTAL – ANULAÇÃO DESSE ATO E DE TODOS OS DEMAIS PRATICADOS NO PROCESSO – CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – VALIDADE (§ 4o DO ART. 248 DO CPC) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Deferida a citação pelo correio, nos condomínios edilícios será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, todavia, poderá recusar o recebimento se declarar por escrito que o destinatário está ausente (art. 248, § 4o, do CPC)
.”

(TJ-MT - AI: 10134796020238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023- destaquei)

Ademais, importante destacar que os agravantes foram devidamente intimados pessoalmente da sentença em 20/07/2021 (cf. ids. n° 61015648 e 61015684), por oficial de justiça, e ainda assim permaneceram inertes, sem apresentar qualquer impugnação ou suscitar a alegada nulidade da citação naquele momento oportuno, vindo apenas a levantar tal questionamento em fase avançada do cumprimento de sentença.

Tal comportamento evidencia a configuração da chamada "
nulidade de algibeira
", repudiada pelo ordenamento jurídico, pois demonstra conduta incompatível com a boa-fé processual, na medida em que a parte guarda uma nulidade para utilizá-la apenas quando lhe for conveniente, violando o princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC.

Nesse sentido, o art. 278 do CPC estabelece que "
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
". No caso em tela, os agravantes tiveram diversas oportunidades para alegar a suposta nulidade da citação, mas optaram por permanecer inertes, somente se insurgindo quando sofreram constrição patrimonial.

Portanto, não há que se falar em nulidade da citação, tampouco em extinção da fase de cumprimento de sentença por ausência de título executivo judicial.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025